Tribunal: TJSP
Processo: 1005818-11.2017.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Relações de Parentesco
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – INCONFORMISMO COM A EXTINÇÃO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA – EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A SER INVENTARIADOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PEDIDO QUE PODE SER DEDUZIDO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO – AÇÃO EXTINTA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389836
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005818-11.2017.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LAURA
RAMOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e PAULA DE SOUZA ALVES RAMOS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CASSIA DE SOUZA ALVES RAMOS
(FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005818-11.2017.8.26.0004 -Voto no 31587-ACM
2
APELAÇÃO CÍVEL – n° 1005818-11.2017.8.26.0004
Comarca : SÃO PAULO FORO CENTRAL - 8a VARA DA
FAMÍLIA E SUCESSÕES
Juíza:
VIVIAN WIPFLI
Ação
: ALVARÁ JUDICIAL
Apelantes: LAURA RAMOS SILVA E OUTRO
Apelado : O JUÍZO
VOTO N.o 31587
ALVARÁ JUDICIAL INCONFORMISMO COM A EXTINÇÃO DO PEDIDO
DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA
BANCÁRIA EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A SER INVENTARIADOS
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PEDIDO QUE PODE SER DEDUZIDO
NOS AUTOS DO INVENTÁRIO AÇÃO EXTINTA RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de alvará judicial, ajuizada por Laura
Ramos Silva e Outro contra Cássia De Souza Alves Ramos, que a
respeitável sentença de fls. 30, aclarada as fls. 36, cujo relatório fica
fazendo parte integrante do presente, julgou extinta a ação, sem
resolução de mérito, por inadequação da via eleita.
Irresignadas, apelam as autoras, sustentando, em suma,
que não tem condições para arcar com os tributos que recaem sobre
o monte mor e necessitam dos valores depositados para a tramitação
do inventário. Pedem o provimento do recurso.
O recurso foi processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005818-11.2017.8.26.0004 -Voto no 31587-ACM
3
É o relatório.
Depreende-se dos autos que se trata de ação de alvará
judicial dos bens deixados pela falecida CÁSSIA DE SOUZA
ALVES RAMOS.
As autoras pretendem a pesquisa pelo sistema Bacenjud
para averiguação da existência de eventual numerário depositado
em instituições financeiras.
O juízo a quo julgou extinta a ação por inadequação da
via eleita, podendo as autoras deduzir seu pedido no inventário dos
bens deixados pela falecida.
Observa-se, ademais, que as próprias recorrentes
admitem a existência das patrimônio considerável da de cujus (fls.
42).
Ora, o inventário tem por finalidade a realização do
ativo, o pagamento do passivo e a partilha dos bens em favor dos
herdeiros.
Com efeito, nos termos do artigo 666 do Código de
Processo Civil, os pagamentos dos valores previstos pela Lei 6.858,
de 1980, independem de inventário ou de arrolamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005818-11.2017.8.26.0004 -Voto no 31587-ACM
4
E nos termos do artigo 1o da Lei no 6.858:
"valores devidos pelos empregadores aos empregados e
os montantes das contas individuais do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de
Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos
respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos
dependentes habilitados perante a Previdência Social ou
na forma da legislação específica dos servidores civis e
militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei
civil, indicados em alvará judicial, independentemente
de inventário ou arrolamento”.
O deferimento do pedido de expedição de alvará,
mitigando a obrigatoriedade da abertura do inventário e partilha, a
fim de cumprir a finalidade da lei e a instrumentalidade processual,
dá-se naqueles casos de existência apenas de bens móveis de pouca
monta.
Neste sentido o julgado que segue:
“ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE
ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO (FIAT
UNO) DEIXADO PELA “DE CUJUS”. SENTENÇA
QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR,
PONDERANDO
QUE
A
VIA
ADEQUADA,
NA
HIPÓTESE, SERIA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE
INVENTÁRIO
OU
ARROLAMENTO
DE
BENS.
AUTORES QUE ALEGAM SEREM OS ÚNICOS
HERDEIROS
DA
“DE
CUJUS”,
MAIORES
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005818-11.2017.8.26.0004 -Voto no 31587-ACM
5
CAPAZES,
ALÉM
DE
ESTAREM
CONCORDES
QUANTO
AO
PEDIDO
FORMULADO.
ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
VEÍCULO DE VALOR MODESTO. CONCORDÂNCIA
DE TODOS OS HERDEIROS, QUE SÃO MAIORES E
CAPAZES, NÃO HAVENDO NOTÍCIA DE QUE A “DE
CUJUS”
HAJA
DEIXADO
OUTROS
BENS.
INTELIGÊNCIA DO ART. 666 DO CPC. SENTENÇA
REFORMADA.
AÇÃO
PROCEDENTE.
RECURSO
PROVIDO”.
(Apelação
Cível
no
1025079-18.2019.8.26.0577, 6a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Vito Guglielmi, j. em 31 de
outubro de 2019).
No entanto, havendo outros bens a inventariar,
necessário o ajuizamento do processo de inventário, podendo o
pedido de busca e levantamento de valores ser deduzido naqueles
autos.
Dito isso, mantém-se a sentença tal qual lançada.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos
termos supra.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator